Tribunal: CARF
Processo: 13896.001368/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. VALORES INFERIORES À R$ 12 MIL REAIS CUJA SOMA NÃO ULTRAPASSE R$ 80 MIL. SÚMULA CARF No 61.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NÃO PAGOS NOS PRAZOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os débitos decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora e de juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa de ofício de 75%.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.001368/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.619 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
FRANCISCO NORBERTO NUNES BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o
fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. VALORES INFERIORES
À R$ 12 MIL REAIS CUJA SOMA NÃO ULTRAPASSE R$ 80 MIL.
SÚMULA CARF No 61.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
no caso de pessoa física.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001368/2010-80
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.619 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001368/2010-80

TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NÃO
PAGOS
NOS
PRAZOS
PREVISTOS
NA
LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os débitos decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora e de juros de mora calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a
lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa
de ofício de 75%.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 475/489) interposto contra decisão da 17a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) de fls.
459/467, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário
formalizado no auto de infração – imposto de renda pessoa física, lavrado em 30/06/2010 (fls.
77/84), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 74/76), decorrente do procedimento
de verificação do cumprimento de obrigações tributárias em relação ao exercício de 2007, ano-
calendário de 20061.
Do Lançamento

1 Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2007, ano-calendário de 2006 anexa nas fls. 448/458.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.619 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001368/2010-80

O crédito tributário objeto dos presentes autos, no montante de R$ 1.180.027,41,
já incluídos juros de mora (calculados até 31/05/2010) e multa proporcional (passível de
redução), refere-se à infração de DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, no montante de R$ 2.074.676,46.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 06/07/2010 (AR de fl. 86) e
apresentou impugnação parcial em 04/08/2010 (fls. 120/135)2, acompanhada de documentos (fls.
136/241), com documentação complementar apresentada em 03/11/2010 (fls. 242/304), com os
seguintes argumentos, constantes no resumo do acórdão recorrido (fls. 460/462):
(...)
Em 04/08/2010, o contribuinte apresentou impugnação ao referido lançamento
(fls. 120 a 135), alegando, sem síntese, que:
• A fiscalização da Receita Federal considerou no lançamento quantias que foram
devolvidas à suas contas correntes a título de meros estornos e devolução de TED’s.
• Em sua conta corrente mantida no Banco do Brasil (Agência: 0515, conta corrente
no 14703), vários créditos que foram considerados como depósitos de origem
não
comprovada referem-se a estornos de depósitos efetuados por ele em favor de
terceiros, cancelamentos de TED’s e estornos de autenticação de pagamento.
• As quantias oriundas de estorno de débitos creditadas no Banco do Brasil foram:

• Em relação às devoluções de TED, os valores foram os que seguem:

• O mesmo aconteceu relativamente à conta corrente no 66017360, mantida no
CITIBANK, totalizando o valor de R$ 242.078,31, conforme tabela abaixo:

2 Houve concordância expressa pelo Contribuinte, sobre o débito fiscal de R$ 203.801,06 (duzentos e três mil,
oitocentos e um reais e seis centavos), razão pela qual o aludido débito foi incluído no bojo do Processo no
16151.001274/2010-11, que constitui Programa de Parcelamento no qual está inserido o Contribuinte.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.619 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001368/2010-80

• Da mesma forma, estes valores devem ser excluídos da tributação.
• Conclui que o valor total correspondente aos estornos de depósitos bancários,
cancelamentos de TED e estornos de DOC de R$ 445.614,59 não pode figurar na base
de cálculo do imposto de renda.
• Houve, ainda, a transferência de R$ 5.000,00 entre contas de titularidade do
contribuinte (do Banco do Brasil para o Citibank), que foi indevidamente tributado no
lançamento, conforme extratos bancários que junta aos autos.
• Informa que constou em sua movimentação bancária, o crédito efetuado pelo plano de
saúde de que faz parte a título de reembolso de despesas médicohospitalares no valor
de R$ 631,15, que também deve ser excluído do lançamento.
• Acrescenta que recebeu dividendos provenientes da empresa Cibahia Tabacos
Especiais Ltda da quel é sócio. Tais valores totalizam o montante de R$ 45.000,00 no
Banco do Brasil, R$ 19.800,00 no Banco Banif e R$ 489.009,92 no Citibank.
•
Os dividendos são isentos do imposto de renda, conforme disposto em lei e, por esta
razão, devem ser excluídos da tributação efetuada no presente Auto de Infração.
• Houve ainda dois créditos efetuados em suas contas correntes cuja origem se explica
por meio de empréstimos efetuados junto à empresa R.B. de Lima Distribuidora (R$
208.200,00) e ao Banco Sudameris (R$ 118.000,00). Tais valores não podem ser
considerados renda, já que deverão ser restituídos.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 10 de abril de 2010, a 17a Turma da
DRJ em São Paulo (SP), no acórdão no 16-56.915 (fls. 459/467), julgou a impugnação
procedente em parte, excluindo da tributação depósitos cuja origem foi comprovada, no
montante de R$ 514.745,74, referente estornos (R$ 396.114,59), empréstimo (R$ 118.000,00) e
reembolso de despesas médicas (R$ 631,15), constantes do resumo de fl. 466.
Abaixo segue reprodução da ementa do acórdão (fl. 459):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tendo em vista que parte dos valores creditados nas contas correntes bancárias
do contribuinte referem-se a estornos e, tendo o contribuinte logrado comprovar
a origem de alguns dos créditos efetuados, há que se excluir da tributação o
montante correspondente, mantendo-se, no entanto, os demais valores cuja origem não
foi comprovada.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.619 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001368/2010-80

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 28/04/2014 (AR de fl. 473), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 28/05/2014 (fls. 475/489), com os mesmos
argumentos da impugnação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No que diz respeito às questões meritórias, o contribuinte insurge-se em relação
aos seguintes pontos:
a) Da autuação de meras operações bancárias de transferência de crédito a
terceiros e de seus respectivos estornos e devoluções de transferências
eletrônicas disponíveis (TED) — impossibilidade de caracterização destas
operações como fatos imponíveis da incidência do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza e
b) Da não caracterização da hipótese de incidência tributária do imposto de
renda:
b.1) Em função da transferência de valores entre contas correntes de
titularidade do impugnante;
b.2) Pelo recebimento de dividendos de empresa da qual o impugnante é sócio
e
b.3) Pela percepção de quantias oriundas de contratos de empréstimo.
No caso em apreço, o lançamento diz respeito à infração de “omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada”, razão pela
qual, inicialmente, delineia-se oportuno lembrar os dispositivos normativos que tratam da
matéria.
Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.619 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001368/2010-80

financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Vale lembrar que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo 6o da Lei no
8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração de sinais
exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.619 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001368/2010-80

§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)3.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
Em sede de impugnação e novamente no recurso voluntário o contribuinte alega
que os valores que transitaram nas contas correntes de sua titularidade seriam provenientes de:
(i) operações bancárias de transferência de crédito a terceiros e de seus respectivos estornos e
devoluções de transferências eletrônicas disponíveis (TED); (ii) transferência de valores entre

3 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.619 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001368/2010-80

contas correntes de titularidade do impugnante; (iii) recebimento de dividendos de empresa da
qual o impugnante é sócio e (iv) percepção de quantias oriundas de contratos de empréstimo.
A conclusão da análise dos documentos acostados aos autos pelo contribuinte, foi
apresentada de forma minuciosa pela autoridade julgadora de primeira instância, justificando os
motivos pelos quais os recursos depositados em contas correntes do contribuinte foram ou não
considerados como de origem comprovada (comprovação de quem depositou e a natureza da
operação).
Dentre todos os documentos analisados, representativos do total dos créditos
lançados como de origem não comprovada, foi excluído da tributação o montante de R$
514.745,74, cujos valores estão sintetizados no quadro abaixo (fl. 466):

Em decorrência, os demais valores remanescentes do lançamento foram
considerados como de origem não comprovada, uma vez que não houve a identificação de quem
realizou o depósito, remeteu ou creditou determinado valor na conta corrente e o motivo pelo
qual o mesmo foi realizado, pelos fundamentos abaixo reproduzidos (fls. 463/466):
(...)
1. Estornos.
(...)
Quanto a esta última tabela, percebese que o contribuinte identificou (fl.
127)
um
crédito de R$ 49.500,00, efetuado em 04/06/2006 como sendo decorrente de estorno.
No entanto, conforme se percebe pelo Anexo ao Termo de Intimação de fls. 50/52, no
qual enumeram-se um a um os créditos que foram objeto de lançamento no presente,
não houve a inclusão deste valor no lançamento.
2. Transferências entre contas do próprio contribuinte.
Houve, ainda, a transferência de R$ 5.000,00 entre contas de titularidade do contribuinte
(do Brasil para o Citibank, conforme documento de fl. 222 e as folhas dos extratos de
fls. 223 e 224.
Neste caso, o contribuinte pretende vincular a TED recebida em 09/03/2006 conforme
extrato de fl. 223 com o item Pagamentos Diversos Autorizados de fl. 224.
Ocorre que, para ficar caracterizada a transferência, o histórico da conta do Banco
do Brasil onde ocorreu o débito deveria ser TED enviada ou algo equivalente.
Não há como correlacionar na mesma operação bancária pagamentos diversos e TED
recebida.
Por esta razão, não há como excluir da tributação o valor de R$ 5.000,00 por não ter
restado comprovado que referese entre transferência de contas da mesma titularidade.
(...)
4. Empréstimos.
Quanto a este item, o requerente alega que houve dois créditos efetuados em
suas contas correntes cuja origem se explica por meio de empréstimos efetuados junto
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.619 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001368/2010-80

à empresa R.B. de Lima Distribuidora (R$ 208.200,00) e ao Banco Sudameris (R$
118.000,00).
Trouxe ele aos autos o contrato de fls. 228 a 236 e de fls. 240 e 241 que
comprovam a contratação do empréstimo de R$ 118.000,00 junto ao Sudameris,
o que explica o crédito correspondente efetuado em 09/08/2006 conforme extrato
do Bando Sudameris de fl. 294. Assim, este montante será excluído do lançamento,
por ter tido sua origem comprovada.
Quanto ao outro empréstimo alegado pelo contribuinte, no valor de R$ 208.200,00, não
houve a apresentação de qualquer documentação comprobatória a este respeito e,
por esta razão, este valor será mantido na tributação.
5. Dividendos.
Informa o interessado que recebeu dividendos provenientes da empresa Cibahia
Tabacos Especiais Ltda da qual é sócio. Tais valores totalizam o montante de R$
45.000,00 creditados no Banco do Brasil, R$ 19.800,00 no Banco Banif e R$
489.009,92 no Citibank, acrescentando que sendo os dividendos isentos do imposto
de renda, devem ser excluídos da tributação efetuada no presente Auto de Infração.
Assiste razão ao requerente quando alega que o pagamento de dividendos é
isento de tributação do imposto de renda. Porém, no caso em tela, muito embora
tenha ficado caracterizada a transferência de recursos da empresa Cibahia para o
contribuinte conforme documentos de fls. 245 a 293, não ficou demonstrado que tais
pagamentos seriam pagamentos de dividendos pela empresa.
Não consta dos autos documentos que comprovem a que título a empresa
Cobahia
efetuou
estas transferências
de
recursos,
não
sendo
possível,
portanto, excluir o valor correspondente da tributação.
(...)
Embora a decisão recorrida tenha especificado os motivos pelos quais as
alegações do contribuinte não foram aceitas, novamente com o recurso voluntário continuou a
reprisar os mesmos argumentos destituídos de qualquer elemento probatório.
Vale lembrar novamente que, por disposição normativa, é ônus exclusivo do
contribuinte comprovar de forma individualizada, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea a origem dos recursos depositados em contas correntes de sua titularidade e não
apenas, como o fez, repisar os mesmos argumentos da impugnação, sem colacionar aos autos
documentos capazes de comprovar suas alegações.
Além disso, uma vez que os valores não foram computados na base de cálculo do
imposto de renda e nem foram submetidos à norma de tributação especifica e consoante
disposição contida no § 2o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, novamente reproduzido abaixo,
não há como serem excluídos do lançamento ora combatido:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Anote-se, por fim, ser improcedente o pedido do contribuinte de ser excluído da
tributação o valor de R$ 5.000,00, uma vez que nos termos da disposição contida no inciso II do
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.619 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001368/2010-80

§ 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, com redação dada pelo artigo 4o da Lei no 9.481 de
19974, a avaliação para a exclusão dos valores individuais abaixo de R$ 12.000,00, cujo
somatório no ano-calendário não ultrapasse a R$ 80.000,00, deve ser feita levando-se em
consideração o somatório de todos os valores no ano-calendário e não como pretende o
contribuinte, a análise individual de cada um deles.
Nesse sentido assim dispõe a Súmula CARF no 61:
Súmula CARF no 61
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ressalta-se, por fim, que conforme se observa no demonstrativo de créditos (fls.
50/52), os valores individuais abaixo de R$ 12.000,00 suplantam em muito o montante de R$
80.000,00.
De aduzir-se, em conclusão, que cabia ao Recorrente comprovar a origem dos
recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação fiscal, pois o crédito em seu
favor é incontestável, não havendo razões para modificar o julgamento de primeira instância.
Das Multas e dos Juros
Nos termos do disposto no artigo 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

4 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para
a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado
que não serão considerados:
(...)
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual ou inferior a
R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00 (doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997 )
(...)
LEI No 9.481, DE 13 DE AGOSTO DE 1997. Conversão da MPv no 1.563-7, de 1997. Dispõe sobre a incidência de
imposto de renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, e dá outras
providências.
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam a
ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.

Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.619 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001368/2010-80

Nos casos de lançamento de ofício, como se configura a situação presente, as
multas aplicadas são as previstas no artigo 44 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 19965. Já os
juros de mora estão previstos no artigo 61, § 3o da referida lei e a seguir transcrito:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Quanto à aplicação da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora, oportuno
ressaltar que tal matéria está pacificada neste colegiado, sendo correta a aplicação conforme
Súmula CARF no 4, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Portanto, a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional o que impede ao fisco de qualquer discricionariedade no momento da
constituição do crédito tributário de não exigir a multa de ofício e os juros de mora em virtude do
descumprimento a destempo da obrigação tributária.
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

5 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...

Fl. 511
DF CARF MF
Original